Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702809-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANISE MARA DE SOUZA, MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelante Janise Mara de Souza para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos elementos que comprovem efetivamente a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Registre-se que a eventual concessão do benefício requerido no recurso de apelação possui efeitos ex nunc. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021 21:05:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator